Tribunal: TJSP
Processo: 2217089-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a Impugnação apresentada. Inconformismo da executada impugnante. EXAME. Executada que tenta modificar questão preclusa ou já acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto não impugnada no momento oportuno. Pagamento parcial. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a Impugnação apresentada. Inconformismo da executada impugnante. EXAME. Executada que tenta modificar questão preclusa ou já acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto não impugnada no momento oportuno. Pagamento parcial. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários advocatícios devem incidir sobre o restante, "ex vi" do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217089-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante BV
FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, é agravada
RITA DE CASSIA BATISTA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No : 17.012
AGRAVO No : 2217089-57.2019.8.26.0000
COMARCA : UBATUBA - 2a VARA
AGRAVANTE : BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADA : RITA DE CASSIA BATISTA
JUIZ : FABRICIO JOSÉ PINTO DIAS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a
Impugnação
apresentada.
Inconformismo
da
executada
impugnante. EXAME. Executada que tenta modificar questão
preclusa ou já acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto
não impugnada no momento oportuno. Pagamento parcial.
Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários
advocatícios devem incidir sobre o restante, “ex vi” do artigo 523,
§ 2o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ora em fase de
cumprimento da sentença, que BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e
Investimento moveu contra Rita de Cassia Batista, em trâmite na 2a Vara da
Comarca de Ubatuba, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia
de fl. 83 dos autos de origem.
Sustenta a agravante, em resumo, que há excesso de
execução no montante de R$ 17.485,70; a multa foi fixada anos após ter sido
realizada a venda do veículo; o débito exequendo correto para a presente fase
de cumprimento de sentença perfaz a quantia de R$ 4.279,00; depositou R$
9.200,00 nos autos; a impugnação deve ser acolhida (fls. 1/7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
105), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 109/113).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e
Apreensão, ora em fase de cumprimento da sentença, que BV Financeira S.A.
- Crédito Financiamento e Investimento moveu contra Rita de Cassia Batista,
em trâmite na 2a Vara da Comarca de Ubatuba, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Consta dos autos impugnação ao cumprimento de sentença sob o
fundamento de que há excesso no valor exequendo. A impugnada se manifestou às fls
65/68. REJEITO a impugnação. Com efeito, a impugnante rebate o valor cobrado
pela exequente alegando, em síntese, que já efetuou o pagamento de acordo com o
valor adquirido com a venda do veículo apreendido. Acontece que sentença
liquidada (fls 23/26) condenou a impugnante na devolução do veículo, no prazo de
15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do veículo.
Destarte, diante da prematura venda do automóvel pela impugnante, esta deverá
arcar com o valor do veículo e não do produto adquirido com a alienação. Isto posto,
rejeito a impugnação de fls 55/59. Sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos da Súmula 519 do STJ. Manifeste a exequente em termos de prosseguimento.
Intime-se. (“sic”, fls. 83 dos autos de origem).
Malgrado o inconformismo da agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Cumpre ressaltar que a sentença que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
improcedente a Ação de Busca e Apreensão e condenou a agravante na
devolução do veículo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada ao valor do veículo, foi confirmada por esta
Câmara, no julgamento da Apelação no 0000690-58.2014.8.26.0642, não
cabendo discussão dessa matéria dada a preclusão no tocante (v. fls. 27/35
dos autos de origem).
Observa-se ainda que a questão referente à
aplicação da multa diária sequer foi levantada no Recurso de Apelação.
A executada, ora agravante, tenta através deste
Agravo de Instrumento modificar questão que já se acha preclusa ou
acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto não impugnada no
momento oportuno.
Quanto ao mais, estabelece o artigo 523 do Código
de Processo Civil “in verbis” que:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a
multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, era mesmo de rigor a aplicação da multa de
dez por cento (10%) e da honorária arbitrada sobre o saldo devedor do
montante exequendo.
Assim, considerando que a matéria referente à
aplicação da multa diária se acha acobertada pelo manto da preclusão e da
coisa julgada, assim como devida a aplicação da multa de dez por cento
(10%) e da honorária arbitrada sobre o saldo devedor, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2024780-14.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/08/2016
Data de publicação: 09/08/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE DAS
ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELA R. DECISÃO
AGRAVADA QUE JÁ FORAM SUSCITADAS E ENFRENTADAS POR DECISÃO
PRETÉRITA QUE APRECIOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO FRENTE AS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. As preclusões visam pacificar aquilo que já foi
decidido no processo, impedindo que temas já decididos sejam objeto de novas impugnações,
o que impediria o desenvolvimento da marcha processual. No que comporta reexame, ou
seja, quanto ao valor das astreintes que se executam, no caso concreto como o bem já foi
vendido e não terá a parte nem sequer como cumprir a obrigação principal, o valor
aproximado de vinte e cinco mil reais não se afigura desproporcional, especialmente
considerando o poderio econômico da instituição financeira, devendo ser mantido. Recurso
desprovido.
2121523-57.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/09/2014
Data de publicação: 11/09/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É defeso à parte discutir, no curso do processo,
as questões já resolvidas, a cujo respeito se operou a preclusão. (CPC, art. 473). Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desprovido.
2115629-61.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Relator(a): Enio Zuliani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/08/2018
Data de publicação: 06/08/2018
Data de registro: 06/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Discussão de
valores. Decisão que intima a agravante ao adimplemento remanescente da obrigação com a
incidência de multa e honorários. Embora a agravante entenda haver excesso de execução
depositou quantia inferior nos autos, o que permite a incidência da multa prevista no
parágrafo 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
2073496-04.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Matheus Fontes
Comarca: Barretos
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/05/2018
Data de publicação: 22/05/2018
Data de registro: 22/05/2018
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO
CONFIGURADO - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O
RESTANTE ADMISSIBILIDADE ARTIGO 523, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO
CPC/2015 DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, na parte
conhecida, ficando mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso
na parte conhecida.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora